Tribunal: STF
Processo: ARE 1336472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional 20/1998, bem como do(s) art.(s) 5º da Emenda Constitucional 41/2003.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EC 20/1998 E EC 41/2003. NOVOS LIMITADORES. RE 564.354/SE. SALÁRIO DE BENEFÍCIO LIMITADO AO TETO À ÉPOCA DA SUA CONCESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando a readequação da renda mensal do benefício da parte autora aos novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 (DIB: 01/04/1986), devendo sobre os atrasados incidir juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, respeitada a prescrição quinquenal. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeita a Súmula 111 - STJ. 2. O INSS, em seu recurso, requer que seja: a) reformada integralmente a sentença, com a improcedência do pedido, uma vez que o autor não faz jus à readequação do seu benefício aos novos tetos das ECs 20/1998 e 41/2003, principalmente porque o benefício foi concedido antes da Constituição/1988 ; b) reconhecida a decadência; c) aplicada a Lei 11.960/2009 quanto aos juros e à correção monetária. 3. A pretensão aqui formulada gira em torno da recuperação dos valores que superaram o limite máximo do benefício, de forma a afastar antigo redutor e permitir a incidência de novo limitador. 4. Não se tratando de pedido de revisão de ato concessório de benefício previdenciário, não há que se falar em decadência. 5. Inicialmente, é de se registrar que as ECs 20/1998 e 41/2003 modificaram os tetos dos benefícios pagos pela Previdência, a partir de suas publicações, para que eles se adequassem aos novos valores, fixados em R$ 1.200,00 (art. 14) e R$ 2.400,00 (art. 5º), respectivamente. 6. A matéria foi reconhecida como de repercussão geral pelo col. STF, nos autos do RE 564.354/SE, tendo ocorrido o seu julgamento em 08/09/2010, no bojo do qual aquela col. Corte admitiu a aplicação do art. 14 da EC 20/1998 e do art. 5º da EC 41/2003 aos benefícios concedidos antes da sua edição. 7. Depreende-se do referido julgado que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o direito aos tetos previstos n as ECs 20/1998 e 41/2003 (R$ 1.200,00 e R$ 2.400,00) , permitiu a sua aplicação nas hipóteses em que o salário de benefício do segurado (o qual, vale dizer, mantém-se inalterado) foi "tetado" à época dos cálculos iniciais . 8. Com relação às hipóteses em que novo salário de benefício foi encontrado, com alteração de critérios de apuração do valor , seja em face da aplicação do art. 58 do ADCT (para os benefícios concedidos antes da Constituição) ou seja em face da aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 (para os benefícios concedidos entre 05/10/1988 e 05/04/1991, no chamado "buraco negro"), é de se observar que não foi objeto do julgamento realizado pela Suprema Corte no RE 564.354/SE. 9. Nessa linha de raciocínio, desponta evidente que, para o reconhecimento do direito aos novos redutores, há de se observar se o salário de benefício do segurado foi limitado ao teto à época da concessão , sendo desinfluente aferir se foi colocado no teto quando da aplicação do art. 58 do ADCT . 10. Note-se que o Juízo de origem, ao julgar procedente o pedido, baseou-se em informações prestadas pelo expert , no sentido de que a RMI foi limitada ao teto. No entanto, pela análise dos documentos acostados aos autos, vê-se que a aposentadoria do autor não foi limitada ao teto da época ( que era de Cz$ 12.220,00 ), tendo em vista a carta de concessão em 01/04/1986, com renda mensal de Cz$ 8.239,83 . 11. Diante do provimento da apelação, resta prejudicado o exame das demais questões trazidas pelo INSS em seu apelo. 12. Apelação do INSS provida, para julgar improcedente o pedido. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se o art. 98, § 3º, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente